Tribunal: TJBA
Processo: 8052985-52.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052985-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: KELLY CRISTINA RABELO LOPES DA SILVA Advogado(s): GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA IMPETRADO: PREFEITO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. LEI MUNICIPAL Nº 8.722/2014. REITERAÇÃO DE DEMANDA IDÊNTICA À AÇÃO ORDINÁRIA EM CURSO. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Kelly Cristina Rabelo Lopes da Silva contra o Secretário Municipal de Educação de Salvador, o Município de Salvador e o Prefeito Municipal, com o objetivo de obter reajuste salarial com base no Piso Nacional dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei nº 11.738/2008 e da Lei Municipal nº 8.722/2014, com repercussão nas vantagens funcionais. Consta que a impetrante já ajuizara a ação ordinária nº 8118404-16.2024.8.05.0001, em trâmite perante a 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, na qual postulou idêntico reajuste, sem indicação de fato novo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há litispendência entre mandado de segurança e ação ordinária anteriormente ajuizada, quando presentes identidade de partes, pedido e causa de pedir, ainda que formulados sob roupagem processual diversa e com variação na exposição dos fundamentos. III. RAZÕES DE DECIDIR A litispendência se configura quando há repetição de ação em curso com identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, VI e §§ 1º a 3º, do CPC. A modificação na forma de apresentação dos argumentos não descaracteriza a identidade entre as demandas quando permanecem inalterados o pedido e a causa de pedir. A impetração de mandado de segurança com o mesmo objeto de ação ordinária anteriormente ajuizada, ainda em curso, caracteriza litispendência, mesmo que o polo passivo seja composto por pessoas distintas, quando as ações buscam o mesmo resultado jurídico. A jurisprudência do STJ admite a ocorrência de litispendência entre mandado de segurança e ação ordinária, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, a fim de evitar decisões conflitantes e resguardar a segurança jurídica e a economia processual. Inexistindo fato novo apto a justificar a reiteração da pretensão, impõe-se o reconhecimento da litispendência e a extinção do mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: Configura-se litispendência quando mandado de segurança reproduz pedido e causa de pedir já deduzidos em ação ordinária em curso, ainda que sob fundamentação ou exposição diversa. É possível o reconhecimento de litispendência entre mandado de segurança e ação ordinária, mesmo com polo passivo distinto, quando ambas objetivam o mesmo resultado jurídico. Reconhecida a litispendência, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º, e 485, V; Lei nº 12.016/2009, art. 10; Lei nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 8.722/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 28.535/DF, Rel. Min. Corte Especial, j. 23.08.2022, DJe 29.08.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RMS 49.737/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.03.2016, DJe 16.03.2016; STJ, REsp 1.616.467/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.09.2022, DJe 26.09.2022; STJ, AREsp 1.829.331/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 22.02.2023; STJ, AgRg no REsp 1.339.178/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 26.02.2013, DJe 07.03.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052985-52.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante KELLY CRISTINA RABELO LOPES DA SILVA e como impetrados SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR, PREFEITO DE SALVADOR E MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto do relator. Salvador,.